Tribunal: TJDFT
Processo: 0001314-33.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INEXISTENTES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DESFAVORÁVEIS. AUMENTO EM UM SEXTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (artigo 129, §9o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006,) pela palavra firme e coesa da vítima, corroborada pela prova oral e pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância. Inexiste nos autos qualquer indício de que as agressões tenham sido recíprocas, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de substituição da pena de detenção pela pena de multa (artigo 129, §5o, inciso II, do Código Penal).
3. Considerando que os dois critérios para incremento da pena-base (1/6 (um sexto) sobre a pena mínima e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente) são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
4. Tratando-se de multirreincidência, não se aplica a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
5. A prescrição depois da sentença condenatória definitiva para a acusação regula-se pela pena efetivamente aplicada na sentença, conforme artigo 110, § 1o, e artigo 117, incisos I e IV, todos do Código Penal, e enunciado de súmula no 146 do Supremo Tribunal Federal: "A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação".
6. Nos termos artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a pena privativa de liberdade prescreve em três anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
7. Assim, transcorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a suspensão do prazo prescricional e o retorno do prazo prescricional e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa.
8. Recurso parcialmente provido. Declarada a prescrição da pretensão punitiva.